Tribunal: STF
Processo: AI 287229
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO PARA ELETROBRÁS,
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 4.156, DE 28.11.1962.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 34, § 12, DO A.D.C.T. AGRAVO.
1.      Além dos precedentes referidos na decisão
agravada, há outro da 1ª Turma, no AGRRE nº  193.798, com
esta ementa:
        "EMENTA: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INSTITUÍDO
EM BENEFÍCIO DA ELETROBRÁS. LEI N.º 4.156/62.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA
OMISSÃO QUANTO A QUESTÃO ALUSIVA A FORMA DE
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS.
        O       Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 146.615-4, reconheceu que o empréstimo
compulsório, instituído pela Lei nº 7.181/83,
cobrado dos consumidores de energia elétrica,
foi recepcinado pela nova Constituição Federal,
na forma do art. 34, par. 12, do ADCT.
        Se a Corte concluiu que a referida
disposição transitória preservou a exigibilidade
do empréstimo compulsório com toda a legislação
que o regia, no momento da entrada em vigor da
Carta Federal, evidentemente também acolheu a
forma de devolução relativa a esse empréstimo
compulsório imposta pela legislação acolhida,
que a agravante insiste em afirmar ser
inconstitucional.
                    Agravo regimental improvido."
2.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes, o presente Agravo fica, igualmente, improvido.